Tribunal: CARF
Processo: 13839.723587/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723587/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.019 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
SÉRGIO L. F. PALHARES REPRESENTAÇÕES S/C LTDA. - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de insurgência contra Ato Declaratório Executivo – ADE (fl. 04) que
determinou a exclusão do Contribuinte do Simples Nacional (Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006), isso com efeitos a partir de 01/01/2013, e forte na
existência de débito com exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública
Federal (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006). Particularmente, os débitos-causa de
referida exclusão foram aqueles listados à fl. 23 (inscrições em Dívida Ativa da União
sob no 80699102997, 80602072653, 80602072654, 80602072745, 80602072746,
80402067118, 80410007311).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723587/2012-60
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.019 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723587/2012-60

O Interessado tomou ciência do referido ADE em 10/10/2012 (fl. 25), e trouxe
sua inconformidade a, no mínimo, fazê-la coincidir com a data de protocolo do
presente feito, isto é, em 09/11/2012 (a DRF de origem dá a peça por tempestiva,
conforme fl. 27). Na oportunidade, em essência, alega ter alcançado a devida
regularidade fiscal (fls. 02/03).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 30 a 33 do presente processo (Acórdão no 16-51.001, de 17/09/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO. EXCLUSÃO.
A existência de débitos com exigibilidade não suspensa perante o INSS, ou as
Fazendas Públicas dos entes federativos, é causa suficiente a determinar a exclusão do
Contribuinte do Simples Nacional.

No voto, a decisão reproduziu as telas dos sistemas da Receita Federal que
indicavam os débitos inscritos em cobrança na PGFN. Em vista dos débitos, confirmou a
exclusão efetuada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 39), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 08/11/2013 (recurso às
fls. 41 a 43, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete a Manifestação de Inconformidade, alegando que em 24/07/2007
solicitou à Receita Federal lista das pendências que impediam seu ingresso no Simples,
cumprindo todas as exigências que havia à época. Requer a permanência no regime e alega que,
caso possua algum débito não parcelado, poderá regularizá-lo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
As telas do Sivex – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples, às fls. 23 e 26,
mostram os débitos em aberto em 13/11/2012 e 09/01/2013, respectivamente, débitos geradores
do ADE e em aberto após o prazo para regularização.
O ADE foi emitido em 10/09/2012 (fl. 04), em decorrência dos débitos listados na
fl. 23. Dele a empresa teve ciência em 10/10/2012 (fl. 25). Assim, o prazo de trinta dias para
regularização encerrou-se em 09/11/2012. Esse prazo, informado no art. 4o do próprio ADE, tem
base no art. 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.019 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723587/2012-60

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

O contribuinte não contestou, nem na impugnação nem no Recurso Voluntário, a
existência dos débitos. No recurso limita-se a alegar que, caso possua algum débito não
parcelado, poderá regularizá-lo.
Ocorre que a Lei Complementar no 123/2006, em seu art. 31, § 2o, acima
transcrito, é clara ao determinar o prazo para regularização – trinta dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão.
As telas às fls. 23 e 26 mostram os mesmos débitos que deram origem ao ADE,
com pequena atualização, em 13/11/2012 e 09/01/2013, após o prazo para regularização.
Não resta dúvida, portanto, de que remanescia débito em aberto na data limite
para a regularização da empresa (30 dias após ciência do ADE). Conclui-se que o ato seguiu
corretamente a legislação ao excluir a interessada do Simples Nacional, a partir de 01/01/2013,
com base no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital